Tribunal: TJSP
Processo: 2144104-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2144104-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JULIANO VIEIRA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144104-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 49.164
Habeas Corpus no 2144104-56.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de ITAQUAQUECETUBA
1a Vara Criminal Proc. no 1500382-60.2020
Impetrante:
BRUNO SHIMIZU
Paciente:
J. V. da S.
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o presente habeas
corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba.
Relata que o paciente está sendo processado pelo suposto
envolvimento em crime de estupro de vulnerável, então praticado contra sua enteada, que
conta 13 anos de idade. Alega que permanece no cárcere desde 20 de abril passado, e teve
indevidamente decretada a prisão temporária, posteriormente, convertida em preventiva.
Sustenta que a manutenção do paciente na prisão caracteriza constrangimento ilegal, pois é
primário e de bons antecedentes, fazendo, portanto, jus à liberdade provisória. Aduz que o
paciente é inocente, não havendo motivos para ser acusado de conduta tão grave, razão pela
qual a ação penal deve ser trancada por falta de justa causa. Acrescenta, ainda, que a
situação do paciente resultará em iminente erro judiciário, daí porque o feito não deve ter
regular prosseguimento. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, com a revogação da
medida extrema. Alternativamente, pugna pelo trancamento da ação penal.
Indeferida a liminar (fls. 77-78), prestou informações o digno
Juízo impetrado (fls. 81-83).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 86-91).
É o relatório.
O ora paciente foi denunciado por suposta infração ao
disposto no artigo 217-A, caput, c. c. o artigo 226, II, na forma do artigo 71, todos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144104-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Código Penal, em razão de fatos ocorridos em datas diversas, porém entre os anos de 2019
e 2020, em horário incerto, por diversas vezes e no dia 27 de abril de 2020, por volta de
15h, na Av. Mário de Andrade, n.o 148, Viela da Alegria, Parque Marengo, nesta comarca
de Itaquaquecetuba, o denunciado, constrangeu sua enteada E. F. DA S. O., menor de 14 à
época dos fatos, a ter consigo conjunção carnal e a praticar outros atos libidinosos.
Apurou-se que o paciente é padrasto da vítima e residia com a
genitora da ofendida e seus três outros filhos menores no endereço dos fatos. Consta que,
em período incerto, porém entre os anos de 2019 e 2020, aproveitando-se da ausência da
genitora da vítima na residência, em inúmeras ocasiões, contra a sua vontade, o denunciado
forçava-a a praticar com ele atos libidinosos, bem como conjunção carnal. O denunciado
ameaçava a vítima de morte caso contasse o que ocorria a alguém. Sucede que, no dia 27
de abril de 2020, por volta de 15h, aproveitando que estava apenas com os filhos menores
na residência o denunciado estava no sofá e quando q vítima se sentou próximo a ele a
deitou e tentou praticar atos libidinosos com ela. A vítima se negou e correu, porém o
denunciado a agarrou e levou-a a força para o quarto, a despiu e passou a praticar atos
libidinosos com ela, bem como conjunção carnal. Ocorre que a genitora da vítima,
ANGELA FREITAS DA SILVA, chegou em sua residência e estranhou o fato de os três
filhos menores estarem brincando em um colchão em frente a seu quarto, que estava com a
porta fechada. A genitora da vítima olhou pela janela e surpreendeu o denunciado com a
calças abaixadas em cima de sua filha, ora vítima, que também estava despida. Ao
presenciar o abuso a testemunha gritou quando então o denunciado se evadiu.
Em primeiro plano, é de se ressaltar que o sobrestamento da
ação penal é apenas cabível quando se constata, prima facie, que os fatos descritos na
denúncia não constituem crime, ou então que o paciente não concorreu, de qualquer forma,
para a sua realização. Não é, entretanto, o que se verifica na hipótese ora em testilha. Os
fatos descritos, ainda que devendo ser comprovados durante a instrução, guardam relação
de tipicidade com as normas penais lançadas na inicial.
Há, portanto, indícios de conduta delituosa. É prematuro,
antes do contraditório a ser estabelecido no curso da ação penal, adentrar-se o mérito da
imputação, para pronta afirmativa de atipicidade. O injusto-típico é aparente, conquanto
não incontroverso e o procedimento penal servirá para aclarar a verdadeira extensão da
conduta do ora paciente. Entretanto, a absolvição não pode vir com a supressão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144104-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
instância originária, no âmbito estreito do habeas-corpus, de procedimento impróprio para
segura e detida análise de provas, da culpabilidade.
Ademais disso, é firme o entendimento de que, havendo
indícios justificantes da ação penal, não se pode extingui-la, sob a alegação de falta de justa
causa. É desta Corte: “Descrevendo a denúncia fato que constitui crime em tese, havendo
razoável aparência de realidade de ser o denunciado seu autor, não pode o Tribunal
trancar a ação penal por meio de Habeas Corpus, a pretexto de não estar provado aquilo
que o Ministério Público se propõe a demonstrar no curso da instrução”1.
E como se dispunha no extinto Tribunal de Alçada Criminal:
“Não se pode alegar falta de justa causa para ação penal apenas por existirem versões
diversas nos autos investigatórios. Saber qual a melhor versão descabe em sede de habeas-
corpus, porque implica aprofundado exame valorativo da prova e verdadeira antecipação
do mérito.”2
No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça: “O
trancamento da ação penal só excepcionalmente é de ser admitido, em casos de evidência
absoluta de que, nem mesmo em tese, o fato constitui crime, de vez que a estreita via eleita
não se presta ao exame de provas, a não ser para apreciar a existência ou não da
legalidade do fato, mas nunca para saber se há ou não procedência na imputação, se
ocorre ou não justa causa para a ação penal, aspectos que demandam exames de provas, o
que só poderá ser feito no decorrer normal da instrução”3.
Entende-se que a peça inicial está perfeita, atendendo a todos
os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. A descrição dos fatos é clara e
concisa. É desnecessário maiores discussões acerca dos fatos nela expostos, o que fica
reservado à fase instrutória da ação penal.
É certo, também, que o juiz não está limitado à descrição
típica consignada na acusação ministerial, pois ao julgador devem ser narrados os fatos
para que, através do livre convencimento motivado, possa garantir a adequada prestação
jurisdicional narra mihi factum, dabo tibi jus.
1 RT 748/627
2 RT 638/700, Rel. Juiz Gonçalves Nogueira.
3 RHC no 1738, Rel. Min. Flaquer Scartezzini, DJU de 30.3.92, p. 3996.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144104-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Sendo assim, enquanto titular privativo da ação penal, a
opinio delicti do Ministério Público conterá a exposição do fato criminoso e ao juiz, nesta
fase inicial, competirá exercer apenas o juízo de admissibilidade da acusação, isto é,
recebendo ou rejeitando a peça acusatória. Com isso, ao final, é permitido ao juiz, sem que
abra vista à defesa para se manifestar, promover a emendatio libeli, ou seja, considerar na
capitulação do delito, quando da sentença, circunstâncias constantes da denúncia, ainda que
tenha de aplicar pena mais leve inclusive reconhecendo a possibilidade de proposta de
suspensão condicional do processo conforme preceitua o artigo 383, § 1o, do Código de
Processo Penal.
Portanto, uma vez que a denúncia imputa ao ora paciente a
prática de aparente injusto-típico e não se podendo antecipar ao contraditório processual,
onde se avaliará a justiça dessa imputação, não há como se deferir o provimento
jurisdicional reclamado.
Observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva
está devidamente fundamentada, calcada em motivos suficientes, escorados na
materialidade e indícios de autoria, bem como na preservação da integridade física e
psicológica da ofendida.
Também não há se cogitar em falta de motivação válida no
indeferimento dos pedidos de liberdade, haja vista que a digna magistrada não acolheu a
pretensão deduzida considerando a persistência dos motivos que ensejaram a medida
extrema, eis que não houve alteração fática ou jurídica que justificasse a soltura do
paciente.
Como visto, diante de tais circunstâncias, necessária se revela
a manutenção da prisão cautelar. A conduta do paciente embora sujeita ao resultado da
instrução do processo ressalta comportamento que coloca em risco a ordem pública, a
segurança da vítima e, também, a conveniência da instrução criminal.
Em princípio, não se pode permitir imediato retorno ao meio
social daquele que foi preso agindo dessa maneira, causando irrefutável inquietação no
âmbito da comunidade. Assim, incidiriam os artigos 312 e 313, I, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144104-56.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Penal, indicando o cabimento da constrição cautelar, afastando-se a aplicação do artigo
310, § único, do mesmo estatuto.
Assim, conquanto a culpabilidade do paciente deva ser
demonstrada no curso do processo, não se pode afastar a existência de fundamentos válidos
para a manutenção da custódia preventiva.
Por fim, em relação ao reconhecimento da alegada inocência
do paciente em relação ao crime por ele cometido, o pedido não pode ser conhecido, pois
tal questão deve ser objeto de análise no âmbito da ação penal, posto que esta é dotada de
cognição plena e exauriente, características ausentes nesta via restrita do habeas corpus.
Ante tais fundamentos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves
relator